Tribunal: TJMT
Processo: 1009541-87.2019.8.11.0003
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009541-87.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (APELADO), DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT (APELANTE), IRENE TERESINHA TOBIAS DAMIAN - CPF: 650.685.801-04 (APELANTE), DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN - CPF: 208.536.100-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN - CPF: 208.536.100-53 (ADVOGADO), IRENE TERESINHA TOBIAS DAMIAN - CPF: 650.685.801-04 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (ADVOGADO), DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (APELANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO APELO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO ADESIVO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVIL EM EMBARGOS DE TERCEIRO - EXECUÇÃO FISCAL ORIGINÁRIA - SATISFAÇÃO DO CRÉDITO - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA SENTENÇA

EXTINTIVA COM TRÂNSITO EM JULGADO - PERDA DO OBJETO - PRELIMINAR ACOLHIDA - APELO NÃO CONHECIDO - ADESIVO QUE SEGUE A SORTE DO PRINCIPAL - RECURSO PREJUDICADO.

1. Extinta a Execução Fiscal, tem-se por prejudicada a situação jurídica almejada em sede de recurso nos autos dos Embargos de Terceiro, até porque estes guardam intrínseca relação acessória com a ação que levou ao seu ajuizamento.

2. Com a perda do objeto do recurso principal interposto fica prejudicado o adesivo eis que este último, por sua acessoriedade, segue a sorte do primeiro (art. 997, § 2o do CPC).

3. Recurso de Apelação do Município não conhecido. Recurso Adesivo da parte adversa prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

e de Apelação Adesiva
,
manejada por

DIEGO TOBIAS DAMIAN
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca nos autos dos Embargos de Terceiro propostos por
DIEGO
em desfavor do
Município de Rondonópolis
e também de
Irene Teresinha Tobias Damian
, pela qual foi julgado procedente o pedido para determinar a remoção de penhora que recaia sobre veículo e extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC (id. 112220955).

Em suas razões recursais, o
MUNICÍPIO
sustenta que:

- o juízo singular entendeu que o veículo penhorado foi alienado ao Apelado antes da realização da penhora nos autos da Execução Fiscal de n.o 144-27.1996.8.11.0003 e, portanto, já não era mais de propriedade da Executada Irene; contudo, deixou de observar que esta última não havia adimplido as obrigações constantes da Execução Fiscal, sendo que a venda do veículo a terceiro (no caso seu filho), caracteriza a fraude à Execução;

- embora a autorização para a transferência do veículo esteja datada em 07/11/2013, a firma consta reconhecida em 23/09/2014, ou seja, após o bloqueio do veículo, ocorrido em 15/09/2014 e, ademais, a Executada Irene já tinha possuía conhecimento do Executivo Fiscal, pelo que não há que se falar em cancelamento do bloqueio.

Com tais argumentos, busca a reforma da sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiro do Apelado.

Contrarrazões de
DIEGO,
aduzindo preliminar de perda do objeto recursal, pois o feito principal (Execução Fiscal n.o 144-27.1996.811.0003) foi sentenciado por abandono de causa, com decisão já trânsita em julgado. No mérito, pleiteia a manutenção sentença, por haver adquirido o veículo de boa-fé e efetuado o financiamento do bem quando, na época, sequer havia restrição sobre ele, não se podendo desconsiderar que, para o reconhecimento de fraude à Execução é necessário o registro da penhora do bem alienado, conforme Súmula do 375/STJ (id. 112220957).

Já
DIEGO
, que em tempo
interpôs Apelação Adesiva, sustenta a necessidade de condenação do Município em honorários de sucumbência e recursais, por entender equivocado o argumento do juízo singular ao considerar o princípio da causalidade, aliado ao fato de que ele e Irene deixaram de providenciar a transferência do veículo.

O
MUNICÍPIO
, apesar de devidamente intimado, deixou transcorrer
in albis
o prazo para as contrarrazões ao Apelo Adesivo (certidão de id. 161486670)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse a justificar a intervenção ministerial (id. 161538654).

Recurso de Apelação tempestivo (id. 112220959). Embora ausente certidão quanto ao Adesivo, a sua tempestividade é manifesta, já que interposto em conjunto com a contraminuta recursal (art. 997, § 2o, I, do CPC). Ademais, em consulta ao Sistema PJe - 1o Grau, afere-se que o manejo, tanto da contraminuta como do Recurso Adesivo se deu antes mesmo que houvesse a intimação para responder ao Apelo principal.

Ambos isentos de preparo (ids. 112438953 e 152023691).

Autos conclusos por redistribuição (id. 159708659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

I -
Recurso do Apelação do Município de Rondonópolis

a)
Preliminar de Perda do Objeto

Conforme relatado, o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

interpôs Apelação Cível contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca nos autos dos Embargos de Terceiro, propostos por
DIEGO TOBIAS DAMIAN
em desfavor do ora Apelante e de
Irene Teresinha Tobias Damian
, pela qual foi julgado procedente o pedido para determinar a remoção de penhora que recaia sobre veículo e extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A decisão de origem concluiu que a prova dos autos deixou claro que o Apelado adquiriu de boa-fé o bem móvel penhorado (veículo Toyota Hilux CD 4X4, ano 2007/2007, Placa NJK7130), determinando, assim, a remoção da penhora que recaia sobre o veículo em decorrência da Ação de Execução Fiscal promovida contra Irene Terezinha Tobias Damian.

Para o
MUNICÍPIO
, houve fraude à Execução, fato que o leva a buscar a reforma da sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiro, interpostos pelo Apelado, que, por sua vez, em contraminuta recursal, argui preliminar de perda de objeto, ao fundamento de que o feito executivo foi extinto na origem por abando da causa, tendo a referida decisão já transitado em julgado.

Diante desse quadro, em simples consulta processual disponível no site deste Tribunal, afere-se que o feito executivo do qual se originam os Embargos de Terceiro foi sentenciado em 13/03/2020, ao fundamento de abandono de causa pelo Exequente, aqui Apelante, de cuja sentença faz-se relevante destacar o seguinte trecho:

“(...)
o Município requereu o bloqueio de veículos em nome da executada, via Sistema RENAJUD, o qual se demonstrou frutífero, bloqueando um veículo em nome da executada, todavia, ao ser deferida a avaliação do veículo o Oficial de Justiça não conseguiu realiza-la, pois obteve informação que o veículo fora vendido a terceiro
e não se sabia a localização deste. (fl. 115)

Foi deferido novo bloqueio via Sistema BACENJUD em contas da executada, demonstrando-se frutífero, bloqueando valor integral do débito devido
. (fls. 124/127)

Todavia, a executada impugnou a penhora alegando que a penhora fora realizada em conta poupança, bem como o valor bloqueado fora inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. (fls. 130/136)

Entretanto, a executada não juntou nenhum documento aos autos que comprovasse que a penhora online recaíra sobre conta poupança, portanto seu pedido foi indeferido (fl.141), e consequentemente
foi deferido o levantamento do valor bloqueado em favor do exequente
(fl.147/147v).

Foi expedido alvará eletrônico em favor do Município em fls. 150/150v, referente ao valor bloqueado à fl. 126.

À fl. 152 foi juntado despacho que
o processo estava paralisado há mais de 30 (trinta) dias, determinando a intimação do exequente para se manifestar no feito, sob pena de extinção, porém se manteve inerte
.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

Fundamento. Decido.

Em detida análise aos autos,
verifico que o autor abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, apesar de intimado pessoalmente para dar andamento ao feito.

O Código de Processo Civil prevê no artigo 485, inciso III, que o juiz não resolverá o mérito da ação quando o autor não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Ante o exposto, e por tudo que nos autos constam,
JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
, com fulcro no artigo 485, inciso III do Código Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, eis que o autor da ação é a Fazenda Pública e o requerido nada manifestou acerca destes.

Transitada em Julgado, arquive-se com as anotações e baixas necessárias.”

Embora extinto o feito executivo originário por abandono de causa, extrai-se da sentença proferida (
que transitou em julgado em 20/04/2021
) expressamente mencionado que
“
foi deferido
novo bloqueio via Sistema BACENJUD em contas da executada,
demonstrando-se frutífero, bloqueando valor integral do débito devido
”
, bem como
“deferido o levantamento do valor bloqueado em favor do exequente
”
e
“
expedido alvará eletrônico
em favor do Município”
, o que remete à conclusão de que o Município já teve o seu crédito satisfeito, mesmo porque, conquanto extinto o feito por abandono, não consta na sequência que tenha havido o cancelamento do bloqueio com a liberação/restituição de valores em favor da Executada naqueles autos, nem mesmo o cancelamento do Alvará expedido em favor do Município/Exequente.

Assim, sem maiores delongas, entendo que assiste razão o Apelado
Diego
quanto à alegada perda do objeto da Apelação manejada pelo
Município
, pois uma vez extinta a Execução Fiscal, tem-se por prejudicada a situação jurídica almejada em sede de recurso nos autos dos Embargos de Terceiro, mesmo porque estes guardam relação eminentemente acessória com a ação que levou ao seu ajuizamento.

A propósito, colaciono entendimento deste Sodalício em caso análogo:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS DE TERCEIRO - EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA - TRÂNSITO EM JULGADO - PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO - PERDA DO OBJETO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Se a situação jurídica objeto da Ação de Embargos de Terceiros resta satisfeita pelo julgamento da Ação de Execução Fiscal, opera-se a superveniente ausência de interesse da parte Embargante, ensejando a sua extinção terminativa
.
2. Sentença mantida, recurso desprovido”. (TJMT 0000982-24.2015.8.11.0093, Relator:
Agamenon Alcântara Moreno Junior
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 10/05/2022, publicação: 24/05/2022) (g.n.).

Diante desse quadro, há de ser reconhecida a perda do objeto da Apelação interposta pelo Município de Rondonópolis, pelo que acolho a preliminar suscitada pelo Apelado.

I -
Recurso de Apelação Adesiva de DIEGO - Prejudicado

Com a perda do objeto do Recurso de Apelação interposto pelo Município fica prejudicado o Apelo Adesivo.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o recurso adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal. Portanto, com a perda do objeto do principal, o adesivo não prospera.

A propósito, dispõe o art. 997, § 2o, do CPC:

“Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais.

(...)

§ 2o.
O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, (...)
:

Diante desse quadro, tem-se por conclusão lógica o reconhecimento da prejudicialidade do presente Apelo Adesivo, segundo a pacífica jurisprudência sobre o tema, confirmando que, não sendo conhecido o Recurso Principal, o Adesivo não pode ser analisado. A exemplo:

“APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO ADESIVO - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - RETENÇÃO DOS 11% DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA, EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO MUNICÍPIO -
RECURSO PRINCIPAL NÃO CONHECIDO - RECURSO ADESIVO PREJUDICADO
(CPC, ART. 997, § 2o, III) - REMESSA NECESSÁRIA - (...). Diante da retenção automática da previdência o direito do apelante não sucumbiu, não há, pois, interesse em recorrer, nos termos do art. 996 do CPC.
O recurso adesivo fica subordinado à sorte do principal. Assim, se o recurso principal não é admitido (seja qual for a causa), também não se conhece do recurso adesivo
. (...). Os consectários legais deverão observar a decisão proferida pelo STF no RE 870947/SE (Tema 810).” (TJMT, N.U 0011982-37.2014.8.11.0002, Relator: Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 17/09/2019, publicado no DJE 12/02/2020) (g.n.)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO

do Recurso de Apelação
interposto pelo Município de Rondonópolis, pela perda do seu objeto e
JULGO PREJUDICADO o Recurso Adesivo
manejado
por Diego Tobias Damian
.

Sem honorários, eis que na origem não houve condenação em verba sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023